Tribunal: TJBA
Processo: 0567405-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567405-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS MACEDO MENDES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELA GOMES DE MACEDO

Advogado(s)
:
UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel e cancelamento dos respectivos registros cartorários, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Daniela Gomes de Macedo e André Luis Gomes de Macedo. Durante o curso do processo, André Luis Gomes de Macedo apresentou pedido de desistência, que foi homologado pelo juízo de origem, resultando na extinção parcial do processo sem resolução do mérito, mas sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, o réu, Matheus Macedo Mendes, interpôs apelação, sustentando que a decisão contraria o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de desistência parcial da ação, deve o autor desistente arcar proporcionalmente com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do Princípio da Causalidade:

O art. 90 do CPC estabelece que a parte que desiste da ação deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo na hipótese de desistência parcial, de forma proporcional à parcela desistida. Este princípio visa responsabilizar a parte que deu causa ao processo pelos ônus dele decorrentes.

Da Jurisprudência Aplicável:

O STJ consolidou entendimento no sentido de que a parte que desiste da ação após a citação do réu deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (AgRg no REsp 664959 RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/06/2008).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para condenar o autor desistente ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

MM-02